Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731949-94.2021.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO CARVALHO ABREU RECORRIDA: MARIA JOSÉ RIBEIRO BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 499 CPC. PEDIDO EXEQUENTE. PERDAS E DANOS. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. GERAL. PAGAMENTO INTEGRAL. PEQUENO EXCESSO RECONHECIDO. ART. 523, §1o CPC. MULTA E HONORÁRIOS APLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer em que a exequente requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e o levantamento de valores eventualmente depositados. 2. Em atenção ao disposto no artigo 499 do Código de Processo Civil a preferência para execução sobre tutela específica ou sua conversão em dinheiro está condicionada à vontade do exequente. 3. Verificado o excesso na execução devem ser abatidos os valores atinentes à rubrica de IPTU sobre o imóvel alugado pela exequente, quando o contrato desta com o locador não prevê tal responsabilidade. Consequentemente, devem ser abatidos também do montante executado os valores relativos aos honorários advocatícios incidentes sobre o excesso apontado (IPTU). 4. Comprovado o depósito integral dos valores cobrados, e uma vez existindo resistência ao levantamento destes, há de se incluir, na fase de cumprimento de sentença, a multa e os honorários pelo não pagamento espontâneo, pois, consoante o repertório jurisprudencial do STJ '(...) São dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4. Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença." (REsp 1834337/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) 5. Apelação do executado provida parcialmente e do exequente provida integralmente. O recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 499, 816 e 817, todos do Código de Processo Civil, afirmando que é necessária a prévia liquidação para a cobrança da quantia certa, observando-se o contraditório. Ou seja, a obrigação de fazer somente haverá de ser convertida em perdas e danos quando não ocorrer a satisfação da obrigação. Postula no ID 41266968 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro (OAB/DF 23.455). Em contrarrazões, a recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 499, 816 e 817, todos do CPC, pois a Corte Superior também entende que “é possível ao magistrado converter a obrigação de fazer em perdas em danos, independentemente de pedido do titular do direito subjetivo, não havendo falar em julgamento extra petita”. (AgInt no AREsp n. 1.322.139/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.). Assim, “Ao recurso especial que impugna acórdão recorrido decidido em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça incide o óbice da Súmula n.o 83 do STJ”.(AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro (OAB/DF 23.455). No tocante ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015